Tribunal: STF
Processo: MS 37609
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por tabeliã substituta contra a “Portaria nº 1092/2019 [expedida pela Corregedoria–Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro], que, pautada no Provimento do CNJ nº 77/2018, revogou a nomeação da Impetrante e nomeou o Sr. Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro como Responsável pelo Expediente, sendo este o ato coator que se pretende ver afastado por meio deste Mandado de Segurança” (doc. 1, fl. 7).
    É o breve relatório.
    Das peças que instruem o presente processo, observa-se que a demanda tramitou, inicialmente, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0029941-29.2019.8.19.0000). 
    Naquele Tribunal, em sede de agravo interno, houve a determinação de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, conforme ementa abaixo transcrita, obtida no sítio eletrônico do TJRJ:
    Agravo interno em mandado de segurança. Decisão que determina remessa dos autos à Justiça Federal, sem examinar outro recurso de agravo interno, interposto por parte diversa. Intervenção da União informando interesse no feito. Matéria cujo exame compete exclusivamente à Justiça Federal. Conservação ope legis dos efeitos da liminar até pronunciamento do juiz competente. Impossibilidade processual de remeter os autos à Justiça especializada e julgar agravo interno contra a liminar deferida initio litis. 
    1. A União interveio nos autos deste mandado de segurança alegando interesse no feito e requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como formulando ' como antes já fizera o Estado do Rio de Janeiro ' a reconsideração da liminar deferida pelo relator. 
    2. Nos termos do art. 45, caput e § 3º, do CPC, bem como da Súmula nº 150-STJ, uma vez a União intervindo no feito, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que decida, ela e só ela, se de fato há ou não interesse daquele ente federativo, e por conseguinte, competência da especializada. 
    3. É incompatível com a imperiosa remessa dos autos à Justiça especializada ' única à qual cabe firmar a competência, dela própria ou desta Justiça estadual ' o reexame (por juízo de retratação ou agravo interno) da liminar deferida initio litis, antes que a União manifestasse interesse no feito. 
    4. A ordem processual estabelecida pelo Código de 2015 preconiza, em tais casos, que ao juiz competente caberá decidir pela conservação, revogação ou reconsideração do decisum proferido pelo relator nesta Corte, na dicção expressa do art. 64, § 4º, do referido Código. Competirá, portanto, à Justiça Federal ' caso conclua pela efetiva presença de interesse da União ' o exame do agravo interno pendente de julgamento. 
    5. Desprovimento do recurso. 
    (disponível em: http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D35E70143A6B4D058E66779907AAA40DC50D241B285C&USER=)
    Encaminhado à Justiça Federal (TRF2, Seção Judiciária do Rio de Janeiro), o processo foi autuado sob a numeração 5084291-72.2020.4.02.5101, oportunidade em que se determinou o encaminhamento dos autos a esta CORTE, conforme parte dispositiva abaixo transcrita, obtida no sítio eletrônico do TRF2:
    III. À vista do exposto, DECIDO:
    (1) CORRIGIR de ofício o polo passivo do presente mandado de segurança, de modo a fazer constar, como autoridade impetrada, o Conselho Nacional de Justiça, na figura do seu Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente LUIZ FUX;
    (2) REMETER o presente feito ao Eg. Supremo Tribunal Federal, no estado em que se encontra, por força do art. 102, I, “r”, da CRFB/88, ante a incompetência absoluta deste Juízo.
    (disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511608139985192005065797399583&evento=511608139985192005065797437957&key=d4f1c9d115e7640051131cdb7d5508b24e59a1cdb223c22f992e5cf032081722&hash=9d39477be4e1f720019044cc2d9ffd5e)
    Ocorre que, antes mesmo do trânsito em julgado do processo em trâmite no TRF2 – e oportuno encaminhamento dos autos a esta CORTE -, a ora impetrante, de forma injustificada, se antecipou ao ato processual de remessa e simplesmente apresentou cópia incompleta do mandado de segurança objeto da decisão declinatória de competência.
    Os presentes autos nada mais são do que a cópia protocolada dos autos que, por ordem do TRF2, após o decurso do prazo recursal, serão remetidos para a CORTE.
    Entendendo-se o protocolo inicial como pedido de conhecimento do mandamus pela corte, por parte e no interesse da impetrante Magali Ramalho Maia, configurada está a litispendência entre o presente writ e a ação mandamental que tramita no TRF2. Há, de fato, identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, conforme já reconhecido em casos análogos pela jurisprudência desta CORTE. Mutatis mutandis, cito o seguinte precedente:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. (...). ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A UNIÃO E A FUNAI, COM O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 31.245 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/8/2015)
    Com efeito, a determinação de encaminhamento dos autos a esta CORTE pelo Juízo Federal não é razão para atropelos processuais, especialmente porque de decisão judicial sequer tornou-se preclusa na origem, suscetível ainda de eventual revisão por recurso. Desta forma, o conhecimento da matéria descrita neste writ, que simplemeste espelha dos autos que futuramente serão remetidos à CORTE, caracteriza a reiteração de pedido já em análise em outro feito, gerando litispendência.
    Diante do exposto, reconheço a litispendência entre este Mandado de Segurança 37.609 e o Mandado de Segurança 5084291-72.2020.4.02.5101, em processamento pelo TRF da 2ª Região, e com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente